Tribunal: TJBA
Processo: 8027955-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027955-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ADRIANO CARVALHO AHRINGSMANN

Advogado(s)
:
ADRIANO CARVALHO AHRINGSMANN

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERVENIENTE HIPOTECÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.798/2020. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO GARANTIDOR. PERDA DA EFICÁCIA DA GARANTIA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A modificação unilateral das condições da dívida, promovida pelo credor, sem prévia anuência do garantidor hipotecário, compromete a eficácia da garantia, sobretudo quando altera substancialmente o risco assumido por terceiro que não figura como devedor principal.

2. A renegociação automática da dívida com base em norma administrativa, sem comprovação de adesão expressa do garantidor, inviabiliza a constrição judicial sobre o bem hipotecado, por ausência de anuência a nova obrigação.

3. Hipótese em que a sentença reconheceu a perda da eficácia da hipoteca e afastou a legitimidade do garantidor para figurar no polo passivo da execução.

4. Jurisprudência encartada nos autos ratifica a compreensão de que
"tendo havido a novação da dívida originariamente garantida pelos garantidores hipotecários, sem a anuência expressa destes, tornou-se insubsistente a garantia de hipoteca"
(TJ-RS - AC: 70077519015 RS).

5. Mojoro os honorários recursais para 13% sobre o valor atribuido à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO aoS recursoS
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.